Tribunal: TJSP
Processo: 1012858-21.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pagamento em duplicidade em estabelecimento comercial. Falha na prestação do serviço configurada. Ausência de estorno administrativo, apesar de reiteradas tentativas de solução. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14 do CDC. Desvio produtivo do consumidor caracterizado.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pagamento em duplicidade em estabelecimento comercial. Falha na prestação do serviço configurada. Ausência de estorno administrativo, apesar de reiteradas tentativas de solução. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14 do CDC. Desvio produtivo do consumidor caracterizado. Superação do mero aborrecimento. Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum fixado em R$ 5.000,00, com observância da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. Repetição do indébito em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Desnecessidade de comprovação de má-fé. Precedente do C. STJ. Reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.